Tribunal: TJDFT
Processo: 0711991-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711991-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: CREDHIP CONSULTORIA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra acórdão, proferido por esta 6a Turma Cível, que deu provimento à apelação interposta por CREDHIP CONSULTORIA LTDA - ME para afastar a cobrança das mensalidades referentes ao período posterior à data de solicitação de cancelamento do plano de saúde pela autora/apelante (26/01/2021). (ID 33869084) O acórdão restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. RESILIÇÃO POR SOLICITAÇÃO DO USUÁRIO/CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO. COBRANÇA DE MENSALIDADES REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR À SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. ANULAÇÃO DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RN/ANS N. 195/2009. ABUSIVIDADE. INVALIDADE DA CLÁUSULA. POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO IMEDIATA DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça). 2. A Resolução Normativa – RN n. 455, de 30/03/2020, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS anulou o artigo 17, parágrafo único, da RN/ANS n. 195/2009, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 3. A anulação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, que concluiu pela abusividade do referido dispositivo regulamentar, por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos incisos II e IV, do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Embora o referido julgado tenha analisado unicamente a abusividade de cláusulas de fidelidade, com cobrança de multa penitencial por rescisão antecipada, é possível concluir que a intenção acórdão foi a de permitir a resilição imediata dos contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial, quando solicitada pelo consumidor. O mesmo raciocínio, portanto, deve ser aplicado às cláusulas contratuais que exigem aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a extinção do contrato de plano de saúde coletivo por solicitação do usuário/consumidor. 5. Em que pese o contrato ter sido firmado anteriormente à anulação do artigo 17, parágrafo único, da RN/ANS n. 195/2009, que ocorreu em 30/03/2020, o fato que ensejou a pretensão da autora/apelante – cobrança de mensalidades – foi posterior. 6. O artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, em redação genérica e abrangente do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico do contrato, declara a nulidade de obrigações contratuais abusivas, iniquas, que “coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. 7. Devem ser reputadas nulas de pleno direito as cláusulas de fidelidade ou aviso prévio, quando a resilição é solicitada pelo usuário do plano de saúde, haja vista que tais avenças colocam o consumidor em desvantagem exagerada e ofendem a boa-fé objetiva, seja por obrigar o consumidor a permanecer-se vinculado, seja por meio da cobrança de mensalidades referentes ao período pós-cancelamento. 8. No caso, deve ser declarada a nulidade da cláusula contratual que prevê a exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a extinção do contrato, o que torna possível sua resilição imediata e, por conseguinte, inexigíveis as cobranças das mensalidades referentes ao período posterior à solicitação de cancelamento pela autora/apelante (consumidora). 9. Recurso conhecido e provido.” (ID 32975567) Sustenta a embargante que houve omissão, haja vista que o acórdão não se manifestou sobre os seguintes argumentos por ela trazidos: 1) a embargada “é vinculada a contrato de plano de saúde por intermédio da administradora e solicitou junto a operadora o cancelamento do seu contrato no dia 26.01.2021”; 2) após identificação da carta recebida em 26/01/2021, operadora analisou o documento e notificou a empresa de como proceder com o envio do documento, para que ocorresse a programação do cancelamento cumprindo os 60 dias de aviso prévio; 3) “conforme previsão contratual, cláusula 25a, item 25.2.1, há previsão de cumprimento de aviso prévio de 60 (sessenta) dias em caso de rescisão imotivada”; 4) “os valores abertos são devidos para quitação, pois seguem em consonância ao período que o plano esteve ativo, conforme encontra guarida no artigo 17 da RN 195/09, despeito do entendimento do STJ, fixado em decisão de processo judicial envolvendo o Procon-RJ e ANS, decretou a inaplicabilidade do parágrafo único do Artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009, o caput do referido Artigo continua vigente”; 5) “a responsabilidade pelo cancelamento do contrato é da estipulante, titular do contrato/administradora, uma vez que é induvidoso que a referida empresa é a responsável pelo gerenciamento dos pagamentos e eventuais notificações para os beneficiários”; 6) “conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os planos coletivos não são regidos pela Lei 9.656/98 ou pelo Código de Defesa do Consumidor, mas sim pela RN 195/2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar; 7) “não há motivação para ensejar o afastamento das cobranças das mensalidades referentes ao período posterior à data de solicitação de cancelamento do plano de saúde”; e 8) “a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionada é firme no sentido da possibilidade da rescisão unilateral do contrato coletivo”. (ID 34331547) Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e para prequestionar os temas federais suscitados. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator